Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de declaração de inexistência de relação contratual. Empréstimo consignado. Validade do contrato. Assinatura digital. Repactuação de empréstimo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, Banco Agibank S.A, para reformar sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição dobrada dos descontos, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se houve a regular contratação de empréstimo bancário; (ii) determinar se a restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria deve ocorrer de forma simples ou dobrada e (iii) verificar a existência de danos morais, e (vi) examinar a taxa aplicável para incidência dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A contratação de empréstimo consignado por meio de uso de aplicativo do banco, com assinatura eletrônica do correntista, é modalidade regular de contratação e comumente utilizada ante a sua comodidade.
4. Embora a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 trate da assinatura eletrônica mediante certificado digital, não há vedação à adoção de outros métodos de assinatura, consoante expresso no art. 3o, III, da IN 28/2008 do INSS.
5. No caso, o contrato serviu para liquidação de outros cinco contratos, que somavam o saldo devedor de R$ 19.442,11. Com a liquidação dos contratos, sobejou diferença no valor de R$ 428,83, que foi efetivamente creditado na conta da autora.
6. O contrato foi assinado de forma eletrônica, com registro do CPF, data, horário e código IP, tendo a autora enviado sua cédula de identidade ao banco. Ademais, a instituição financeira esclarece a modalidade de assinatura digital utilizada nas operações, a qual atende aos requisitos do art. 5o, II e III, da IN n. 138 do INSS.
7. Demonstrado que a autora firmou o contrato com a finalidade de renegociar outras dívidas, tendo efetivamente se beneficiado com a operação, liquidando contratos mais antigos e recebendo a diferença de crédito em sua conta bancária, não procede sua pretensão de declaração da inexistência da cédula de crédito bancário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS e destinado à renegociação de dívidas é válida quando demonstrado o atendimento dos requisitos da Instrução Normativa n. 138 do INSS.”

Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa 28/2008 do INSS, art. 3o, III; Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, arts. 5o e 14. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006697, 0710095-33.2024.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.